Tribunal: TCU
Processo: 023.341/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7942/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.341/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel dos Santos Lopes de Araujo (XXX.539.747-XX); Gustavo Hofman Bravo Almeida (XXX.875.047-XX); Iorran Martins Sardemberg (XXX.646.587-XX); Isaac Fernandes de Carvalho (XXX.127.677-XX); Jean Ulysses Vidal Alcantara (XXX.410.618-XX); Jorge Guilherme Hermsdorff Neto (XXX.817.877-XX); Leonardo da Rocha Lima (XXX.707.877-XX); Luan de Oliveira Figueiredo (XXX.453.327-XX); Marcelo da Costa Cesário (XXX.167.807-XX); Pedro Henrique Tavares Porto (XXX.346.537-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.